Tribunal: TJSP
Processo: 1016330-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação Cível – Alvará Judicial – Aquisição de lote – Parcelamento irregular – Depósitos efetuados pelos adquirentes junto a estabelecimento bancário, conforme determinação da Lei n° 6.766/1979 – Pretenso levantamento – Impossibilidade – Vinculação à regularização – Sentença de improcedência – Recurso voluntário do autor – Desprovimento de rigor – Levantamento pelo loteador, em caso de

Ementa:
Apelação Cível – Alvará Judicial – Aquisição de lote – Parcelamento irregular – Depósitos efetuados pelos adquirentes junto a estabelecimento bancário, conforme determinação da Lei n° 6.766/1979 – Pretenso levantamento – Impossibilidade – Vinculação à regularização – Sentença de improcedência – Recurso voluntário do autor – Desprovimento de rigor – Levantamento pelo loteador, em caso de regularização, ou pelo Município-fiscalizador, caso tenha que executar as obras previstas no ato de aprovação e, por isso, deva ser ressarcido (despesas de regularização) – R. sentença escorreita que deve ser mantida – Recurso voluntário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016330-85.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDMUNDO
MEIRELLES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016330-85.2019.8.26.0100 -Voto no 35.209
2
Voto n°. 35.209
Apelação Cível no. 1016330-85.2019.8.26.0100
Apelante: Edmundo Meirelles
Apelado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
Apelação Cível Alvará Judicial Aquisição de lote –
Parcelamento irregular
Depósitos efetuados pelos
adquirentes junto a estabelecimento bancário, conforme
determinação da Lei n° 6.766/1979 Pretenso levantamento
Impossibilidade Vinculação à regularização Sentença
de improcedência
Recurso voluntário do autor

Desprovimento de rigor Levantamento pelo loteador, em
caso de regularização, ou pelo Município-fiscalizador, caso
tenha que executar as obras previstas no ato de aprovação e,
por isso, deva ser ressarcido (despesas de regularização)
R. sentença escorreita que deve ser mantida Recurso
voluntário desprovido.
1. Trata-se de recurso voluntário do autor
Edmundo Meirelles contra a r. sentença de fls. 81/83, por meio da
qual a MMa. Juíza julgou “IMPROCEDENTE o pedido inicial, com
fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. O autor
suportará com o pagamento das custas processuais, observando-se a
gratuidade judiciária anteriormente concedida, nos termos do artigo 98, §
3o, do CPC.”
Apela o autor (razões de fls. 85/91). Sustenta,
em síntese, que faz jus ao levantamento dos valores depositados. Não
pode arcar com o prejuízo e é inocente, pois não sabia da irregularidade
do loteamento. Requer, assim, o provimento de seu recurso para o fim
de que seja deferido Alvará ou Mandado Judicial de levantamento dos
depósitos de fls. 24/27, efetuados por si, no total de R$ 13.436,73.
Tempestivo
o
recurso,
foi
o
mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016330-85.2019.8.26.0100 -Voto no 35.209
3
regularmente processado, com apresentação de contrarrazões às fls.
97/101.
Acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, da
lavra do e. Des. José Eduardo Marcondes Machado, declinando da
competência, pois a matéria estaria inserta na competência das
Câmaras de Direito Público pleito de expedição de alvará judicial para
levantamento de depósitos judiciais feitos em favor da Municipalidade
de São Paulo para regularização de loteamento irregular.
É o relatório.
2. Primeiramente, conheço do presente apelo. O
objeto da demanda refere-se à matéria de natureza urbanística
(loteamento irregular do solo) e administrativa (poder de polícia do
Estado), volta-se contra ente público e não se relaciona diretamente
com o meio ambiente.
3. O recurso, todavia, não merece provimento.
Busca o autor da ação de alvará judicial
levantar valores consignados judicialmente em virtude de aquisição de
lote qualificado como parcelamento irregular do solo urbano (artigo 38,
da Lei n° 6.766/1979). Aduz ser inocente e estar passando por delicada
crise financeira.
De outro lado, a Municipalidade aduz que o
levantamento não é possível por permanecer irregular o loteamento.
A sentença foi escorreita.
Verificada a irregularidade do loteamento, o
Município notifica os adquirentes para que suspendam o pagamento
das mensalidades dos lotes, devendo depositá-las perante o Oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016330-85.2019.8.26.0100 -Voto no 35.209
4
Registrador de Imóveis competente, conforme estabelece o artigo 38, da
Lei Federal 6766/1979.
Caso o Município, então, execute as obras
previstas no ato de aprovação do empreendimento, poderá requerer em
Juízo o levantamento das quantias depositadas para ressarcir-se de tais
despesas incorridas na regularização das obras. Perderá o loteador,
então, o direito de receber tal montante.
Se, acaso, regularizado pelo próprio loteador
este pode acionar o Judiciário a fim de levantar as prestações
depositadas.
Nos termos do artigo 38, da Lei n° 6.766/1979:
Art.
38.
Verificado que o loteamento ou desmembramento não se acha registrado ou
regularmente executado ou notificado pela Prefeitura
Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso,
deverá o adquirente do lote suspender o pagamento
das prestações restantes e notificar o loteador para
suprir a falta.
§ 1o Ocorrendo a suspensão do pagamento das
prestações restantes, na forma do caput deste artigo,
o adquirente efetuará o depósito das prestações
devidas junto ao Registro de Imóveis competente, que
as depositará em estabelecimento de crédito, segundo
a ordem prevista no inciso I do art. 666 do Código de
Processo Civil, em conta com incidência de juros e
correção monetária, cuja movimentação dependerá de
prévia autorização judicial.
§ 2o A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal
quando for o caso, ou o Ministério Público, poderá
promover
a
notificação
ao
loteador
prevista
no caput deste artigo.
§ 3o Regularizado o loteamento pelo loteador, este
promoverá judicialmente a autorização para levantar
as prestações depositadas, com os acréscimos de
correção monetária e juros, sendo necessária a citação
da Prefeitura, ou do Distrito Federal quando for o caso,
para integrar o processo judicial aqui previsto, bem
como audiência do Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016330-85.2019.8.26.0100 -Voto no 35.209
5
§ 4o Após o reconhecimento judicial de regularidade do
loteamento, o loteador notificará os adquirentes dos
lotes,
por
intermédio
do
Registro
de
Imóveis
competente, para que passem a pagar diretamente as
prestações restantes, a contar da data da notificação.
§ 5o No caso de o loteador deixar de atender à
notificação até o vencimento do prazo contratual, ou
quando
o
loteamento
ou
desmembramento
for
regularizado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito
Federal quando for o caso, nos termos do art. 40 desta
Lei, o loteador não poderá, a qualquer titulo, exigir o
recebimento das prestações depositadas.

Destarte, correta a conclusão da r. sentença
improcedência por falta de amparo legal:
“No caso em tela, consta informação do
Município de São Paulo de que o loteamento em questão permanece
irregular.
Como se não bastasse, a lei não prevê a
possibilidade de o comprador pleitear o levantamento dos valores por
ele depositados, não servindo de argumento o fato de o terreno ter sido
por ele alienado a terceiros (fls. 77/78).
Nesses termos, é inviável o acolhimento do
pedido do requerente, por absoluta falta de amparo legal.”
Assim, é de ser negado provimento ao recurso
do autor.
Por fim, deixo de aplicar o disposto no artigo
85, § 11, CPC
majoração dos honorários advocatícios em grau
recursal.
O E. Superior Tribunal de Justiça publicou
diversos entendimentos sobre honorários advocatícios (Jurisprudência
em Teses). No de n° 129, em seu item 4, foi assentado que a majoração
da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016330-85.2019.8.26.0100 -Voto no 35.209
6
CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada
em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso.
Como visto, em razão da falta de arbitramento
de tal verba e da não insurgência da apelada a respeito não cabe a
majoração, na esteira do atual entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça, que sustenta não terem “os honorários recursais não tem
autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na
origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em "majoração")
ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de
descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar
em honorários recursais”:
" AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RECURSO. MAJORAÇÃO. INTERESSE. AUSÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
FIXAÇÃO
ANTERIOR.
NÃO
PROVIMENTO.
1. A decisão agravada determinou a majoração de
honorários advocatícios diante do não provimento
do agravo em recurso especial apenas se tiver
havido
fixação
anterior.
Não
tem
interesse,
portanto, o agravante vencido em recorrer da
decisão, porquanto não fixada a verba de patrocínio
nas instâncias ordinárias.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1107636/PR, Rel. Ministra MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016330-85.2019.8.26.0100 -Voto no 35.209
7
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
20/04/2020, DJe 24/04/2020)
Para efeito de eventual prequestionamento,
importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões
postas no recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei
infraconstitucional, restando expressamente prequestionados todos os
artigos implícita e explicitamente mencionados.
3. Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator